Tribunal: TJMT
Processo: 1007161-37.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007161-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE ARRUDA DE PAULA - CPF: 085.004.299-25 (APELADO), ALLAN MAYKON GONCALVES LIMA REIS - CPF: 043.377.951-97 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN MAYKON GONCALVES LIMA REIS - CPF: 043.377.951-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou a conduta dos réus do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), sob fundamento de ausência de prova quanto à finalidade mercantil da substância apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se é possível afastar a presunção de consumo pessoal diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial, atestando a apreensão de 31,68g de maconha fracionada em 9 porções.

4.

Apesar disso, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório revelam fragilidade quanto à comprovação da destinação mercantil da droga.

5.

Os réus negaram a propriedade da substância entorpecente, e os testemunhos dos policiais militares não foram suficientemente robustos para afastar a dúvida sobre a finalidade da droga apreendida.

6.

Não foram localizados instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão ou material para embalagem, nem há prova inequívoca de mercancia.

7.

A quantidade de droga apreendida encontra-se abaixo do parâmetro de 40g de
cannabis sativa
fixado pelo STF como presunção relativa de uso pessoal (RE 635.659/ SP, Tema 506 da Repercussão Geral).

8.

Diante do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, a manutenção da sentença desclassificatória é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Para a configuração do delito de tráfico de drogas é imprescindível a demonstração inequívoca da destinação mercantil da substância apreendida. 2. A ausência de petrechos característicos da traficância, aliada à quantidade moderada de entorpecente e à inexistência de provas contundentes, inviabiliza a condenação pelo art. 33 da Lei n.º 11.343/06. 3. Na dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, art. 386, VII; CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2015; STJ, RHC 97.495/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.08.2019; TJMT, ApCrim n.º 0000535-14.2019.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 02.02.2022, DJE 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ANDRÉ ARRUDA DE PAULA

ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1007161-37.2020.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia,
desclassificando

a conduta
imputada aos réus
ANDRÉ ARRUDA DE PAULA
e
ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal
, haja vista a insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da droga apreendida (ID 256331779).

Nas razões recursais disponíveis no ID 256331785, o Órgão Ministerial requer a
condenação

dos réus pelo crime de tráfico de drogas em que denunciados
, aduzindo que os elementos probatórios constantes dos autos – notadamente a constatação quanto ao fracionamento da droga, a tentativa de fuga dos agentes ao avistaram a equipe policial, os danos aos seus próprios aparelhos celulares, o dinheiro apreendido e os antecedentes dos acusados – evidenciam a prática do narcotráfico e não a posse de drogas para uso pessoal.

Contrarrazões defensivas são vistas nos ID 256331790 e ID 256331799,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória e consequente desprovimento do apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, destacando que a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, nos termos do parecer anexado sob o ID 269162794.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
10 de dezembro de 2020
, às 10h35min, durante o estado de calamidade pública, na Avenida Jurumirim, Bairro Bosque da Saúde II, na cidade de Cuiabá, os denunciados
ANDRÉ ARRUDA DE PAULA
e
ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS
, agindo em concurso de agentes, foram flagrados
transportando

09
(
nove) porções de maconha
, com massa total de
31,68 g (trinta e um gramas e sessenta e oito centigramas)
, destinadas a fins diversos do consumo pessoal, sem a devida autorização e em desacordo com as normas legais e regulamentares.

Segundo consta na denúncia, na referida data, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no citado bairro, quando visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita transitando em via pública a bordo de um veículo Toyota Corolla, de cor preta. Ao perceberem a aproximação da viatura, o denunciado
ALLAN MAYKON
empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo à ordem de parada emanada pelos policiais e transpondo o semáforo em sinal vermelho, com o objetivo de evadir-se do local. Contudo, a tentativa de fuga restou frustrada devido ao congestionamento de veículos que obstruía a via.

Consta ainda na peça inaugural que a conduta de fuga dos denunciados, por si só, revelou indícios de que ocultavam materiais ilícitos, pois, caso contrário, não haveria justificativa plausível para a evasão, comportamento comumente associado àqueles que temem ser surpreendidos portando objetos proibidos. Ademais, momentos antes da abordagem policial, ambos danificaram seus aparelhos celulares. Durante a busca pessoal, os militares localizaram nove porções de maconha e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em poder do denunciado
ANDRÉ
, o qual, em consulta ao sistema SAC24, verificou-se utilizar tornozeleira eletrônica.

Por fim, concluiu o
Parquet
que os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, a apreensão de substância entorpecente em quantidade considerável, devidamente fracionada e embalada para a comercialização, bem como os antecedentes criminais dos denunciados, constituem elementos probatórios indicativos da prática do crime de tráfico de drogas. Ressalte-se que os denunciados se valeram de momento particularmente sensível, em que os esforços do Estado e da sociedade estão concentrados no enfrentamento dos graves problemas decorrentes de uma pandemia de escala mundial. [Denúncia, ID 256331655].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
ANDRÉ ARRUDA DE PAULA
e
ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 256331176); Boletim de Ocorrência nº. 2020.303910 (ID 256331176); Auto de Apreensão (ID 256331176) e Laudo pericial nº. 3.14.2020.71662-01 (ID 256331176) – apresentando
resultado positivo para 09 (nove) porções de maconha, com peso total de 31,68g (trinta e um gramas e sessenta e oito centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
ANDRÉ ARRUDA DE PAULA
e
ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS
não se apresenta indene de dúvidas
.

O
apelado

ANDRÉ ARRUDA DE PAULA
, em juízo, afirmou que, embora ostentasse antecedentes criminais e tivesse cumprido pena anteriormente, atualmente se encontrava reintegrado à sociedade, trabalhando com seu irmão em uma corretora de seguros, e utilizando tornozeleira eletrônica, devidamente monitorada. Relatou que, no dia dos fatos, pediu a seu amigo
ALLAN MICHAEL
, que é cadeirante, uma carona até a Politec (antigo IML) para buscar sua identidade, documento que havia sido emitido com auxílio da assistente social do presídio, o que foi autorizado por seu patrão para que pudesse posteriormente providenciar sua carteira de trabalho. Disse que
ALLAN
o buscou em Várzea Grande com o carro do pai, que não era adaptado para cadeirantes, e conduzia o veículo com pedaços de madeira. Afirmou que abasteceram o carro com R$ 20,00 em um posto Shell em Várzea Grande e foram diretamente à Politec, de onde retornavam quando encontraram a viatura da ROTAM na Avenida Jurumirim.

Segundo o aludido réu, os policiais fizeram o retorno e os abordaram, tendo ele mesmo descido do carro com as mãos na cabeça, enquanto
ALLAN
permaneceu no veículo por conta da deficiência. Relatou que a abordagem foi feita de forma agressiva, sendo revistado, deitado no chão e questionado pelo policial cabo EROS sobre a existência de droga. Afirmou que negou envolvimento com entorpecentes, apresentando seus documentos pessoais recém-retirados, e que o policial insistiu para que ele “
negociasse”
, sugerindo que assumisse a posse de “
meia barra de droga
”. Relatou que, por medo de ser preso novamente, disse que preferia negociar, mas que não possuía droga, momento em que o policial teria feito ligações e, posteriormente, outra viatura teria chegado ao local.

Disse que, após cerca de 30 minutos no chão e sem nada ilícito ter sido encontrado com ele ou no carro, foi algemado e colocado na viatura, onde permaneceu por mais tempo, até que uma segunda viatura da polícia militar chegou, e após breve diálogo entre os policiais, o cabo EROS teria mostrado a ele sete porções de droga, afirmando que seriam dele. Alegou que não havia qualquer entorpecente no carro até então, tampouco com ele ou com
ALLAN
, e que a abordagem aconteceu em frente à marmoraria Fogaça, onde havia funcionários assistindo à ação.

Aduziu que, ao tentar pedir socorro com o olhar, teve o rosto pressionado contra o chão por um dos policiais. Informou que a quantia de R$150,00 encontrada era sua, sendo composta por uma nota de R$100,00 e outra de R$50,00. Quanto ao celular apreendido, admitiu que era seu, embora em momento anterior tivesse negado sua propriedade na delegacia, justificando que estava nervoso.

Relatou ainda que, na repartição policial, não houve depoimento formal, apenas um questionamento rápido na cela, onde negou a posse tanto da droga quanto do celular. Questionado pela acusação se estaria insinuando que a droga foi plantada, afirmou que não disse que o policial possuía entorpecentes na viatura, mas que a droga só apareceu depois de já terem sido revistados e após o agente estatal ter feito ligações. Disse que o cabo EROS teria afirmado que ele estaria “
preso
” e que o “
presente
” dele estava chegando, o que se concretizou quando o policial lhe mostrou as porções de droga após a chegada da segunda viatura. Por fim, reafirmou que a droga não era dele nem de
ALLAN
, e que não sabe de quem era. [Mídias, ID 256331727]

O recorrido
ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS
, judicialmente, afirmou que dirigia o veículo no dia dos fatos, tendo ido até a Politec para dar carona a
ANDRÉ
, que lhe pedira auxílio para buscar um documento. Relatou que permaneceram no local por cerca de dez minutos e, ao retornarem pela Avenida Jurumirim, avistaram a viatura da ROTAM que trafegava no sentido oposto. Disse que os policiais fizeram o retorno e, mesmo sem haver sinal de trânsito no local, afirmaram que o veículo teria avançado o sinal vermelho. Afirmou que parou o carro em frente a uma marmoraria, sinalizando a parada, e que colocou as mãos para fora da janela, informando ser cadeirante. O policial cabo EROS se aproximou, reconheceu-o e lhe dirigiu palavras ameaçadoras, dizendo que já havia prometido prendê-lo. Disse que
ANDRÉ
foi imediatamente ordenado a deitar no chão e ele próprio foi obrigado a descer do veículo e montar em sua cadeira de rodas.

Narrou que conhecia o policial de uma abordagem anterior ocorrida em frente à sua residência, ocasião em que, mesmo sem qualquer ilícito, o policial teria dito que, na próxima oportunidade, o prenderia. Discorreu que, durante a abordagem, os policiais revistaram os ocupantes do veículo e o próprio carro, não encontrando nada de ilícito. Disse que o policial cabo EROS fez diversas ligações e, após a chegada de outra viatura do BOPE, surgiu com uma quantidade de droga que alegou ter sido encontrada no bolso de
ANDRÉ
, contudo a droga não pertencia a nenhum dos dois. Esclareceu que
ANDRÉ
havia entrado em contato com ele por mensagem para solicitar a carona, mas que não recordava se isso havia ocorrido no mesmo dia ou no dia anterior, tampouco por qual aplicativo o contato se deu.

Informou que seu celular estava trincado, mas ainda funcionava normalmente. Negou que ele ou
ANDRÉ
estivessem com droga e confirmou que haviam saído da Politec momentos antes da abordagem, inclusive com o documento em mãos. Declarou que, após a abordagem, o policial cabo EROS teria proposto que, caso informassem sobre uma boca de fumo no bairro em que moravam, não seriam presos, mas, se não colaborassem, cada um assumiria a posse de um quilo de droga. Afirmou que, devido aos antecedentes criminais de ambos, os policiais teriam se valido disso para incriminá-los. Ao final, declarou que, após a abordagem, recebeu ordem para dirigir o carro até o quartel próximo à Arena Pantanal, com a viatura da ROTAM o acompanhando, e negou ter quebrado qualquer celular, informando que o seu estava apenas com a tela trincada, e que também não viu
ANDRÉ
danificar o próprio aparelho. [Mídias, ID 256331728]

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório. Vejamos.

O policial militar
Bruno Pedro Tavares Correa
, na fase judicial, afirmou que participou da abordagem aos réus em razão da atitude suspeita do veículo Corolla, especialmente por, à época, haver diversos registros de roubos envolvendo esse tipo de automóvel. Relatou que a viatura cruzou com o veículo em sentido contrário na Avenida Jurumirim e, após os ocupantes desviaram o olhar, foi decidido realizar a abordagem, sendo utilizados os sinais de giroflex e luz alta. Disse que o veículo só parou nas proximidades da rotatória próxima ao posto Amarelinho devido ao intenso tráfego. Informou que, durante a revista, foi localizado entorpecente com o passageiro, posteriormente identificado como
ANDRÉ
.

Declarou que a função dele na equipe era justamente a de realizar as revistas, e que encontrou o aparelho celular em estado danificado, emitindo fumaça no interior do veículo, o que indicaria curto-circuito. Afirmou que, ao questionar os suspeitos sobre o motivo da danificação do celular, foi informado por um deles, sem recordar qual, que seria uma prática utilizada em golpes da OLX. Esclareceu que não se lembra de quem exatamente fez essa afirmação nem de quem quebrou o celular, tampouco quantos aparelhos foram apreendidos.

Discorreu que o entorpecente foi localizado no bolso do passageiro, mas não se recorda se algum dos suspeitos assumiu a posse da droga ou se informou a destinação do entorpecente. Afirmou que não conhecia os indivíduos antes da ocorrência, mas, em consulta ao sistema, foi verificado que um deles tinha passagens por tráfico e o outro por roubo. Confirmou que o veículo foi apreendido e que a guarnição contou com o apoio de outra viatura do 3º Batalhão para condução da ocorrência, devido à ausência de auto de apreensão na viatura da ROTAM. Disse não se recordar se havia balança de precisão no interior do carro, tampouco do tipo de notas que compunham o valor em dinheiro encontrado, nem do tempo total entre a abordagem e a chegada à delegacia. Afirmou que, apesar de não haver resistência à prisão, não se lembra de detalhes como a permanência do passageiro no chão ou o meio de deslocamento do veículo até a delegacia. Também não soube informar ponto de referência exato da abordagem, limitando-se a dizer que foi após o semáforo da Avenida Jurumirim, e negou lembrar se foi em frente a uma marmoraria. [Mídias, ID 25633729]

Por sua vez,
Eros Rogerio Barros Araújo
, policial militar lotado no Batalhão ROTAM, declarou, sob o crivo do contraditório, que se recorda parcialmente da ocorrência, afirmando que o veículo Corolla foi abordado após ter supostamente avançado um sinal vermelho na Avenida Jurumirim, região do bairro Bela Vista. Relatou que, ao perceberem a tentativa de fuga e devido ao congestionamento próximo ao córrego em frente ao posto Amarelinho, conseguiram interceptar o veículo. Disse que, no momento da abordagem, observou o passageiro tentando quebrar um celular dentro do veículo, o qual chegou a emitir fumaça, sendo retirado pelos policiais. Asseriu que, ao ser questionado, o passageiro teria afirmado que quebrou o aparelho por conter conteúdo relacionado a golpes via OLX.

Discorreu que foi encontrado entorpecente no bolso de trás da calça do passageiro, identificado como
ANDRÉ
, mas não se recorda se foi feita alguma indagação específica sobre a origem da droga ou o destino pretendido. Esclareceu que não conhece nenhum dos acusados e que, se já havia realizado abordagem anterior ao motorista, não se recorda, bem como negou veementemente que tenha forjado prova ou solicitado apoio para introduzir droga na cena da abordagem. A respeito do local da interceptação do veículo, disse que foi próximo ao contorno da Avenida Jurumirim, possivelmente em frente a uma marmoraria, antes da rotatória. Declarou que o procedimento padrão de abordagem, especialmente diante de fundada suspeita e tentativa de evasão, justifica a ordem para que o passageiro permanecesse deitado no solo por cerca de 20 a 30 minutos, até a chegada de apoio.

Pontuou que a equipe não tinha estrutura adequada para transportar a cadeira de rodas do motorista, razão pela qual foi determinado que este conduzisse seu próprio veículo até a delegacia, acompanhado pela viatura. Reconheceu que o deslocamento até a delegacia levou cerca de duas horas devido às etapas do procedimento policial, como revista, checagem, diligências e solicitação de apoio. Disse ainda que não se recorda da quantidade exata de entorpecente apreendido, da existência de balança de precisão ou das cédulas encontradas, reforçando que essas informações constariam nos autos. Por fim, reiterou que toda a conduta da equipe foi pautada no protocolo de segurança e que não houve qualquer excesso ou arbitrariedade. [Mídias, ID 256331730]

Inquirido na condição de informante
Anderson Arruda de Paula
declarou que o réu
ANDRÉ
é seu irmão mais novo, solteiro, e que residia com ele à época dos fatos. Informou que possui uma corretora de seguros em Cuiabá, onde
ANDRÉ
trabalhava como analista administrativo, sendo responsável pelas cotações da corretora. Relatou que, após o réu ser libertado da prisão, voltou a trabalhar com ele, e que, na data dos fatos, havia sido liberado pela manhã para buscar documentos pessoais a fim de providenciar a carteira de trabalho para formalização de vínculo empregatício. Contou que soube da prisão do irmão ainda no mesmo dia, à tarde, quando
ANDRÉ
o telefonou informando que havia sido detido junto a um amigo, sendo acusado de tráfico de drogas. No dia seguinte, foi até o local da abordagem, indicado como em frente à marmoraria Fogaça, e tentou obter imagens das câmeras de segurança, mas foi informado de que os equipamentos estavam danificados. Conversou com uma funcionária do estabelecimento chamada
Fernanda
, que teria presenciado os fatos e se disposto a testemunhar sobre o ocorrido. [Mídias, ID 256331731]

Por sua vez, a testemunha
Fernanda Mayara Souza Fernandes do Nascimento
, secretária de uma marmoraria localizada na Avenida Jurumirim, em juízo, declarou que presenciou uma abordagem policial ocorrida em frente ao seu local de trabalho. Informou que, ao perceber que as máquinas da marmoraria haviam sido desligadas, saiu até a frente do estabelecimento para verificar o que ocorria e se deparou com os funcionários observando a ação policial. Relatou ter visto um homem deitado no chão e outro dentro de um carro preto, ambos sendo abordados por policiais, que demonstravam estar bastante agitados. Disse que permaneceu observando junto aos colegas e que, após algum tempo, uma segunda viatura chegou ao local, momento em que os policiais retiraram um cadeirante do interior do veículo.

Afirmou que a abordagem foi longa, com os envolvidos já contidos quando ela voltou a sair da sala, e que, por conta da demora, precisou pedir aos policiais que liberassem o espaço para que o carro de entregas da empresa pudesse sair. Indagada sobre eventual agressão durante a abordagem, declarou não se lembrar de ter presenciado violência física direta contra o homem que estava no chão, embora tenha ressaltado o comportamento agitado dos agentes. Confirmou que não havia semáforo nem faixa de pedestre em frente à marmoraria, sendo a região localizada junto a uma rotatória. Relatou que, ao final da ação, o veículo saiu do local junto com a viatura, não tendo visto a presença de guincho no local. Disse que, na ocasião, ela e os demais funcionários não compreenderam o motivo da prisão, pois não presenciaram retirada de qualquer objeto ou droga do carro e não viram nada que indicasse o motivo da detenção, inclusive questionando entre si se teria sido por roubo de veículo ou outro motivo. Afirmou não ter visto nenhum policial portando pacote ou objeto suspeito no momento da chegada da segunda viatura. [Mídias, ID 256331732].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais militares
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos e confrontando-os com os demais elementos dos autos, não é possível extrair provas suficientes para condenar os apelados, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Destarte, a negativa de propriedade sustentada pelos denunciados apresenta-se totalmente divorciada do conjunto probatório, em especial, dos depoimentos dos policiais militares, os quais foram uníssonos e categóricos ao afirmar encontro da droga em poder do denunciado ANDRÉ, mais especificamente, acondicionada em seu bolso, não havendo, pois, como rechaçar o vínculo ou, ainda, a propriedade do psicotrópico. Tampouco, quanto ao corréu ALLAN que estava na direção do veículo, e tentou empreender fuga da guarnição policial.

Superada essa fase de vinculação de ambos os acusados com o entorpecente apreendido, anotando que os policiais foram seguros em atribuir aos réus a propriedade das porções de maconha apreendidas, passamos à análise da finalidade, se para consumo ou comercialização.

Extrai-se que ambos os acusados, muito embora tenham refutado a propriedade da droga, afirmaram na delegacia que são usuários de maconha (Id. 46183440 e 46183435).

Aliado a isso e como dito alhures, consta do auto de apreensão (Id. 46183433), do laudo toxicológico definitivo de n. 3.14.2020.71662-01 (Id. 46183847) e, acresça-se, do boletim de ocorrência n. 2020.303910 (Id. 46183428) a apreensão de apenas
31,68g (trinta e um gramas e sessenta e oito centigramas) de MACONHA
, fracionada em apenas 09 (nove) pequenas porções, além de dinheiro apreendido em poder do denunciado ANDRÉ.

Em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 de repercussão geral que deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 635659, firmou entendimento pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, sem redução de texto, para afastar qualquer efeito de natureza penal e
fixou a quantidade de até 40 gramas de “cannabis sativa” como sendo indicador de usuário
. Confira-se:

“(...) 4.
Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas
, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (...)” (negritei).

Ainda:

“(...) 5.
A presunção do item anterior é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes (...)”.

Conquanto se trate de uma presunção relativa, a análise do parâmetro quantidade fixado (até 40g), é certo que no caso dos autos não foi identificada outra circunstância, como por exemplo: fracionamento da droga e apreensão de petrechos indicadores da preparação para traficância (balança de precisão, rolo de plástico filme, etc.), de maneira a afastar a presunção de finalidade de consumo.

Apesar de que seja pacífico o entendimento de que a condição de usuário de drogas não afasta o crime de tráfico, o cenário delineado no caso dos autos pressupõe muito mais a posse para consumo do que para o tráfico, já que a pequena quantidade de maconha (
31,68g
) se mostra compatível com o consumo pessoal e exclusivo.

Desse modo, ao final da instrução restam dúvidas se a droga destinava-se, de fato, à comercialização ilícita, em especial na situação dos autos que a abordagem se deu rotineiramente e inexistia denúncia relacionada à traficância.

Em vista disso e avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas em juízo, tenho comigo que a dúvida acerca da finalidade mercantil deve ser interpretada em benefício dos réus, sob pena de vulnerar a um só tempo, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e aquele oriundo do brocardo latino in dubio pro reo.

Desse modo, conclui-se que o que se tem contra os acusados é mero indício de traficância e quanto a isto, nosso Mestre Nelson Hungria assim adverte:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, vol. V, Ed. Forense, p. 65).

Nessa esteira, traz-se a lição de Heleno Cláudio Fragoso, para quem “a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade”. (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, Ed. Bushatsky, 3ª ed., p. 806)

É cediço que para haver uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções [...]

Assim sendo e considerando a precariedade de provas de que o entorpecente apreendido destinava-se à comercialização e não ao consumo próprio, a dúvida deve ser interpretada em favor dos denunciados (...)”
– Sentença, ID 256331779.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados
ANDRÉ ARRUDA DE PAULA
e
ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

E como bem destacou o magistrado de primeira instância, para um
decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
os apelados
negaram a autoria delitiva e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado aos apelados
ANDRÉ
e
ALLAN MAYKON
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de maconha [31,68g]
tenha sido apreendida durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que os apelados estivessem comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade aos denunciados, que
negam
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão da substância proscrita e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento dos recorridos no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade dos acusados/recorridos efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivessem os apelados traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação aos apelados não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento deles com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol dos recorridos
ANDRÉ ARRUDA DE PAULA
e
ALLAN MAYKON GONÇALVES LIMA REIS
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
André Arruda de Paula
e
Allan Maykon Gonçalves Lima Reis
,
proferida
pelo d. juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação
penal n.º 1007161-37.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025